Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-64.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019700-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), W.M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.345.823/0001-06 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO – INAUGURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – COMANDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO HODIERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.340.553/RS – CITAÇÃO DA EMPRESA NA PESSOA DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, estipulou que o procedimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorre de maneira automática, sem nenhuma, ou mínima, interferência dos sujeitos processuais, ou seja, todos os marcos do instituto se operam de maneira automática, o que torna desnecessário fixar os marcos de maneira prática, a ser imperioso, apenas, a identificação no eventual ato sentencial.

2 – É plenamente possível realizar a citação da empresa na pessoa de seus sócios, pois é uma alternativa à citação via edital, bem como, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, e, consequentemente, com a incidência dos referidos no polo devedor da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1019700-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO:
W.M. DA SILVA & CIA LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000902-68.2019.8.11.0007 (PJe), promovida contra
W.M. da Silva & Cia Ltda – ME
, indeferiu o pedido de citação na pessoa dos sócios da Recorrido, bem como, determinou o arquivamento do feito, a efeito do que preconiza o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

O Agravante, em síntese, aponta que não seria possível remeter os autos ao arquivamento, pois para que este ato seja possível seria necessário um certo decurso temporal desde o último ato praticado, o que não se perfez no feito.

Defende, também, que o Magistrado Singular não poderia indeferir o pedido de citação na pessoa do sócio da empresa Devedora, já que o postulado não foi o redirecionamento do feito, mas a citação da empresa na pessoa do sócio.

Assim, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que os autos não sejam remetidos ao arquivo provisório, bem como, que a citação da Devedora na pessoa dos sócios seja possível.

Não houve pedido liminar.

Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização procesusal.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000902-68.2019.8.11.0007 (PJe), promovida contra
W.M. da Silva & Cia Ltda – ME
, indeferiu o pedido de citação na pessoa dos sócios da Recorrido, bem como, determinou o arquivamento do feito, a efeito do que preconiza o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Observa-se, das razões recursais, que, o Recorrente almeja o provimento do recurso a fim de que o feito originário não seja remetido ao arquivo, bem como, seja determinada a citação da empresa Recorrida na pessoa do sócio.

Pois bem.

No presente caso, como já relatado também, o Magistrado Singular determinou o arquivamento do feito, ante a ausência de prosseguimento processual desde o último ato praticado pelo Recorrente, o que atrairia a incidência dos comandos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, e indeferiu o pedido citatório.

Com relação ao arquivamento do feito, é certo que, embora a medida seja compreensível, não se encontra adequada aos moldes jurisprudenciais hodiernos, eis que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, trouxe nova interpretação ao artigo 40 da LEF.

Ao observar o inteiro teor do julgamento, é possível observar que todo o julgamento se prestou a demonstrar que, na realidade, o intuito do dispositivo seria a não eternização do procedimento da prescrição intercorrente, sem, contudo, trazer prejuízos ao fisco.

Desta maneira, existem dois pontos principais que são ressaltados no julgamento, e devem ser elencados: a automatização do procedimento; e, a já mencionada, não eternização da Execução Fiscal.

A não eternização se dá, por óbvio, ao fato de que o procedimento, ante o entendimento à época, era muito moroso para o reconhecimento da prescrição intercorrente, logo, viu-se a necessidade de destacar que o intuito do legislador não era trazer embaraços para o reconhecimento do instituto, mas estipular marcos específicos e justos para todo o procedimento.

Relativo à automatização da prescrição intercorrente, pode ser interpretado que esta foi a maior inovação do julgamento, pois, em síntese, restou destacado que todo o procedimento mencionado se dá de maneira
automática
, sem nenhuma, ou com mínima, interferência do Juiz ou das Partes.

No caso, é certo que o artigo 40 da LEF abarca 2 (dois) momentos antes da possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, estes sendo, a fase de suspensão, e a fase de arquivamento, contudo, pela inteligência do REsp, estes se configuram de maneira automática, inclusive de forma teórica.

Explico. O termo inicial do instituto, com base no repetitivo, seria a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de constrição, sendo este o termo inaugural da prescrição intercorrente, bem como, o início da fase de suspensão,
mesmo que não seja decretado pelo respectivo Magistrado
.

Decorrido 1 (um) ano do termo inicial, tem início a fase de arquivamento, e após o prazo prescricional do crédito vindicado,
e.g.
, 5 (cinco) anos para os créditos tributários, opera-se a prescrição intercorrente.

A inovação se dá, justamente, no fato de que não é necessário que o respectivo Julgador, ou as Partes evoquem a fase do processo, logo, mesmo que estes não sejam estipulados no curso dos autos, os referidos operam de maneira
automática
.

Assim, é certo que não é necessário, a rigor, estipular as fases do procedimento, apenas a sua identificação na eventual Sentença que reconheça o instituto.

Veja-se o que é regulado no REsp nº 1.340.553/RS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

[...]

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

No tocante à primeira reivindicação do Recorrente, então, é certo que há de se conceder o provimento do recurso.

Acerca do segundo ponto almejado, também se observa a necessidade do provimento do recurso.

O pedido do Recorrente se limita à necessidade da citação da empresa Recorrida na pessoa do sócio, ou sócios, e ao analisar o entendimento hodierno dos Tribunais Pátrios, constata-se que a prática é plenamente cabível.

Imperioso registrar, ainda, que, além de cabível, a prática é estimulada, eis que é uma alternativa à citação por edital, que, como é sabido, deve ser a última medida adotada a fim da citação da parte contrária, ante a publicidade exacerbada do método.

A pretensão da Fazenda Pública Municipal não pode ser confundida com a desconsideração da personalidade jurídica, pois o que se busca não é a integração dos sócios no polo passivo do feito executivo, mas a citação da empresa por seus representantes.

Repise-se, o requerimento é no sentido da efetividade da Execução Fiscal, por meio de todas as alternativas possíveis, antes de iniciar a tentativa da citação via edital.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE.

[...]

3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do único sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia.

[...]

(TJ-DF 07071338520208070000 DF 0707133-85.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/7/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 3/8/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Com estas considerações, revelam-se válidas ambas as pretensões recursais, ante o respaldo das alegações na jurisprudência pátria hodierna.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021